Tribunal: TJES
Processo: 5003902-71.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003902-71.2024.8.08.0021

APTE:
MARCILENE DE ANDRADE DIAS DE OLIVEIRA

APDA:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais e acolheu a reconvenção, com condenação da parte autora. Em contrarrazões, foi suscitada a preliminar de intempestividade do recurso, alegando-se que a apelação foi protocolada fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação, diante da alegação de que este foi interposto após o prazo legal, sem comprovação de fato que justificasse a prorrogação do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi disponibilizada em 04/06/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal, com término em 30/06/2025, já considerados os dias 19 e 20/06/2025 como suspensão de prazo (feriado e ponto facultativo).

O recurso foi protocolado apenas em 01/07/2025, após expirado o prazo legal, caracterizando-se a intempestividade, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

Não consta nos autos qualquer comprovação, no momento da interposição, de feriado local que justificasse a prorrogação do prazo, em desatenção à exigência do art. 1.003, §6º, do CPC, conforme interpretação firmada pelo STJ no AgInt no AREsp 957.821/MS.

A ausência de comprovação tempestiva do feriado configura vício insanável que impede o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §4º, do CPC.

Diante da inadmissibilidade do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, com manutenção da suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade do recurso deve ser reconhecida quando não comprovada, no momento da interposição, a ocorrência de feriado local apto a prorrogar o prazo recursal.

A ausência de comprovação tempestiva de causa interruptiva ou suspensiva do prazo caracteriza vício formal insanável, que impede o conhecimento do recurso.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando não conhecido o recurso, desde que respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º e §6º; 932, III; 1.007, §4º; 85, §11º; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.11.2017, DJe 19.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do recurso, face a sua intempestividade, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003902-71.2024.8.08.0021

APTE:
MARCILENE DE ANDRADE DIAS DE OLIVEIRA

APDA:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares, cinge o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que rejeitou os pedidos iniciais e acolheu a reconvenção condenando a parte autora.

Contudo, consoante certidão de ID
15712005
e suscitado em contrarrazões,
o recurso revela-se intempestivo, tornando-se imperativo o não conhecimento do mesmo.

Isso porque,
a sentença integrada pela decisão de embargos foi disponibilizada aos 04/06/2025, e considerando a suspensão do prazo nos dias 19 e 20/06 – decorrente de feriado e ponto facultativo -,
o prazo finalizou aos 30/06/2025; e o recurso foi protocolado no dia 01/07/2025, inobservando o prescrito no
art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Cumpre observar, ainda, que não há nos autos prova de qualquer fator interruptivo ou suspensivo do prazo, tampouco justificativa plausível que pudesse ensejar o afastamento da preclusão temporal operada. Não se trata, pois, de mero vício sanável, mas de inércia processual que compromete a regularidade formal do apelo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, §6º, do CPC, bem como os princípios consagrados pelo novo Código, por maioria, vencido o voto do relator, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar "
a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso
", sendo inviável a apresentação de documento hábil, em momento posterior, para demonstrar a tempestividade (AgInt no AREsp 957.821/MS, Relator o Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017).

Por conseguinte, diante da constatação inequívoca da
intempestividade do apelo
, impõe-se reconhecer sua inadmissibilidade, ex vi do art. 1.003, §5º, do CPC, conjugado com os arts. 932, III, e 1.007, §4º.

Portanto
, sem mais delongas, evidenciada a intempestividade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Na forma do art. 85, §11º, do CPC,
majoro os honorários advocatícios arbitrados em 2% (dois por cento)
,
na forma do artigo 85, §11º, do CPC
; mantida a
suspensão de exigibilidade
, na forma do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para inadmitir o recurso.